Tribunal: TJDFT
Processo: 0733411-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. OFENSAS A SERVIDORES PÚBLICOS EM SERVIÇO. DOLO EVIDENCIADO. TIPICIDADE DA CONDUTA. VIOLAÇÃO DO PACTO DE SAN JOSÉ DA COSTA RICA. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, em relação ao crime de desacato, art. 331 do Código Penal, para condená-lo à pena de 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, com regime inicial semiaberto.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021. O Ministério Público, em sede de contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 50363354). O órgão ministerial que atua nas Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 50836691).
3. Consta da denúncia (ID 50359847) que: “No dia 21/12/2021, quarta-feira, por volta das 02:20 hs, na via pública da QNM 06, Conjunto B, Ceilândia/DF, o denunciado LUIZ HENRIQUE ELIAS DOS SANTOS, de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício de suas funções. Nas circunstâncias de tempo e local supracitas, durante patrulhamento de rotina, guarnição da polícia militar procedeu com a abordagem de um veículo que estava trafegando em atitude suspeita. No interior do veículo encontrava-se 3 (três) indivíduos, dentre eles, o ora denunciado, que durante a abordagem policial proferiu os seguintes xingamentos à equipe policial: “PMs filhos da puta, arrombados”.
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustenta a atipicidade da conduta, por inexistência de provas, com o argumento de que a condenação por desacato é incompatível com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Aduz violação à livre manifestação de opinião, bem como que o apelante estava sob efeito de droga, sem medicação controlada, o que afasta o dolo. Requer a reforma da sentença condenatória para que o réu seja absolvido.
5. De fato, há proteção à liberdade de expressão nas suas diversas manifestações, consoante o art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos, desde que não viole direito ou interesses juridicamente protegidos. Na hipótese, não há como amparar o réu em razão de seu comportamento ao dirigir-se aos policiais chamando-os de "pms filhos da puta" "arrombados”. Nesse sentido, destaque-se julgado deste Tribunal de Justiça: “ Embora o Brasil seja signatário da Convenção Americana de Direitos Humanos -Pacto de San José da Costa Rica, devendo observância às regras convencionadas, o direito de liberdade de expressão não é absoluto, sofrendo limitação quando implicar ofensa de direito de outrem” (Acórdão 1397792, 07146658920208070007,Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, publicado no PJe: 13/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada).
6. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas por meio da ocorrência policial n.o 13.580/2021-0 (ID 50359839), Termo Circunstanciado o 908/2021-15a DP (ID 50359840) e depoimentos dos servidores públicos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais confirmaram os fatos narrados na denúncia.
7. As testemunhas ouvidas, policiais militares, declararam que o réu proferiu xingamentos ao ser abordado. Os depoimentos prestados mostraram-se coerentes e harmônicos, não estando presentes razões para se duvidar dos relatos apresentados, mormente por terem sido corroborados pelos demais elementos de prova. O réu, por sua vez, não negou os xingamentos em seu depoimento, mas diz que no dia do fato não havia tomado o medicamento controlado, que estava sob efeito de álcool e drogas.
8. Consoante dispõe a teoria da actio libera in causa, a embriaguez voluntária do acusado não tem o condão de excluir a responsabilidade penal, de modo que o estado de exaltação do réu em razão de eventual alcoolismo mostra-se irrelevante para afastar o dolo. Dessa forma, o fato é típico, ilícito e culpável, não havendo causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.
9. Destaque-se que a configuração do crime de desacato exige apenas o dolo genérico de proferir ofensas e faltar com o devido respeito à função pública. Assim, considerando que a sentença apreciou adequadamente as provas e aplicou corretamente a pena, não há razões para reparo.
10. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. Esta ementa servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.